Tribunal: TCU
Processo: 033.097/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 712/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer desta representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica: b.1) ao Ministério da Saúde, para adoção das medidas que entender pertinentes, tendo em vista a aplicação, no âmbito do Procedimento 0805983-04.2019.4.05.0000, da 3a Vara Federal, da Seção Judiciária de Pernambuco, de multa em desfavor da União, em decorrência de descumprimento de ordem judicial no prazo estipulado; b.2) ao representante e à Corregedoria-Geral da União, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.097/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.